Tribunal: TJDFT
Processo: 0754389-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE RESPOSTA. LIBERDADE DE IMPRENSA VERSUS DIREITOS DA PERSONALIDADE. CRÍTICA A PROJETO DE LEI DE PARLAMENTAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA PESSOAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento a seu apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de direito de resposta em razão da republicação, por portal de notícias, de conteúdo crítico relacionado à proposta legislativa de sua autoria sobre a regulamentação dos cigarros eletrônicos, bem assim manteve os honorários advocatícios em R$ 3.500,00 e ainda os majorou em R$ 500,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. Não se apresenta caracterizada hipótese para condenação da embargante ao pagamento de multa por recurso manifestamente protelatório, como requerido em contrarrazões, porque isso não restou evidenciado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 85, §§ 8o, 8o-A e 11; art. 489, § 1o, VI; art. 1.022; art. 927; art. 928; art. 1.026, § 2o. Lei no 13.188/2015.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.